Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701521-13.2023.8.07.0017 APELANTE: MARGARIDA MARINALVA DE JESUS BRITO APELADO: FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a exequente não postulou os benefícios da gratuidade de justiça na inicial (id. 60614347). Sobreveio a r. sentença de indeferimento da inicial, na qual a exequente foi condenada ao pagamento das custas processuais (id. 60614860). Interposta apelação, foi formulado apenas o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id. 60614863), afirmando não possuir condições de arcar com a condenação imposta na r. sentença. Nas razões da apelação vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça não foi formulado perante o Juízo a quo, e ausência de interesse recursal, pois a eventual concessão do benefício teria efeito ex nunc. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-exequente para se manifestar no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 10 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora